Tribunal: STF
Processo: Rcl 87025
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação em que alega desrespeito ao enunciado vinculante 26 da Súmula do Supremo.



    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a exigência de exame criminológico para a progressão de regime, afrontou o enunciado vinculante 26 da Súmula, uma vez que houve fundamentação idônea para a realização do exame.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar habeas corpus, afastou a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, com os seguintes fundamentos (eDoc 5, fls. 100-103).



    Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.



    Somente após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão". 



    No caso, o paciente praticou diversos crimes patrimoniais antes da inovação legislativa. A Lei de Execução Penal trata da individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e leis penais mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente. 



    O condenado iniciou o cumprimento da reprimenda em 1/4/1999, com término previsto para 4/11/2031 e, atualmente, está no regime semiaberto. 



    O Juízo das execuções assim determinou a realização do exame criminológico:



    O caso é de realização de exame criminológico para a apreciação do benefício. 



    Inicialmente, revendo posicionamento anterior, no tocante à aplicação imediata da Lei nº 14.843/2024 que tornou obrigatória a realização do exame criminológico, passo a filiar-me ao entendimento da maioria das Câmaras Criminais, sobre a obrigatoriedade da realização do exame criminológico, bem como sobre a natureza processual da norma, com aplicação imediata, nos termos do disposto no artigo 2º do Código de Processo Penal. 



    Neste ponto, destaco que não há que se falar em inconstitucionalidade da norma. 



    A tese de inconstitucionalidade não prospera, uma vez que não há ofensa ao princípio da individualização da pena. Ao contrário do que se argumenta, há preservação deste princípio, na medida em que o exame criminológico obrigatório possibilitará que em todos os casos, a condição executória dos sentenciados seja analisada individualmente com maior acuidade para fins de concessão de benefícios, sendo estes concedidos adequadamente caso a caso. 



    Também não há que se falar em ofensa à duração razoável do processo, na medida em que deve prevalecer a segurança jurídica, o devido cumprimento da pena e a garantia da ordem pública.



    [...] 



    Assim, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, diante da obrigatoriedade legislativa, faz-se necessária uma análise da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime pretendida. 



    Como se não bastasse, verifico que o sentenciado é reincidente, possui diversas condenações, cometeu crime com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, ainda, ostenta faltas graves. 



    [...] 



    Neste contexto, de rigor a realização do exame criminológico para a apreciação do pedido formulado (fls. 508-513, grifei).



    Em razão do apontado excesso de prazo para o exame criminológico determinado pelo Juízo de primeiro grau, foi impetrado habeas corpus na origem, assim não conhecido: 



    HABEAS CORPUS Execução penal Pleito de dispensa do exame criminológico para analise de progressão de regime Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito Não conhecimento - Alegado excesso de prazo para a realização de exame criminológico Inocorrência Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, denegada (fl. 593).



    Aplica-se ao caso a compreensão de que "a simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022 , DJe de ). 4/10/2022 



    O Tribunal estadual determinou o exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade dos delitos. Esses dados são inerentes aos tipos penais e interessam à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime. Ainda, cumpre consignar que a última falta grave praticada pelo paciente foi reabilitada em (fl. 489). 28/9/2020 



    A motivação não explica a dúvida sobre a falta de capacidade do apenado de ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. 



    À vista do exposto, para afastar a exigência concedo a ordem, in limine, de realização do exame criminológico e determinar que o Juízo da Execução prossiga na análise do pedido de progressão de regime do paciente, aferindo o requisito subjetivo com base nos demais elementos constantes dos autos.



    Todavia, o teor do ato reclamado evidencia que a decisão que condicionou a progressão de regime à realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, notadamente ressaltando que “o sentenciado é reincidente, possui diversas condenações, cometeu crime com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, ainda, ostenta faltas graves”.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes. Rcl 77.594 MC, de minha Relatoria). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78.546, ministra Cármen Lúcia)



    Para além disso, eventual discussão a respeito da retroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024) resta prejudicada, uma vez que a redação anterior de referida lei já permitia a realização de exame criminológico, como requisito para progressão de regime, mediante fundamentação idônea.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (HC 1.008.469) e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução, na Execução da Pena n. 7011423-09.2005.8.26.0050.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.040.212) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Execução da Pena n. 7011423-09.2005.8.26.0050), remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente